Tribunal: TJES
Processo: 5003622-58.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Juros; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003622-58.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA FRANCISCO MARCELINO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS Á EXECUÇÃO - C
ONTRATO DE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE AUTOMÓVEL
– ABUSIVIDADE DOS JUROS –

– RECURSO PROVIDO.

1
.
Os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

2
.
Conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

3
.
In casu
, os juros remuneratórios mensais do contrato foram fixados em

14,73%, enquanto a média de mercado para o período era 6,08%, já os juros anuais foram fixados em 420,25%, enquanto a média era de 103,12%.

4
.
Assim, ante a flagrante e injustificada exorbitância dos valores estipulados contratualmente, possível é a sua revisão e, consoante jurisprudência do c. STJ, uma vez caracterizado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem,
MARIA DA GLÓRIA FRANCISCO MARCELINO
opôs embargos à execução de nº 5002955-43.2021.8.08.0014 ajuizada pelo
DACASA FINANCEIRA
S/A
, sustentando, em síntese que, em relação ao contrato firmado entre as partes e objeto de execução é abusiva a taxa de juros pactuada, devendo ser utilizada a média do mercado.

Após a revelia da financeira ré e o regular processamento do procedimento em primeiro grau de jurisdição, o juízo
a quo
rejeitou os embargos à execução (id 7945287), o que motivou a interposição de recurso pela então autora (id 7945290).

Pois bem.

De início, pontuo que, não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

Isso posto, verifico, de início, que a irresignação recursal se volta contra o afastamento, pela sentença, da alegação de abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes.

Assim, cumpre, quanto ao ponto, analisar as taxas de juros aplicadas ao contrato em comparação com as taxas médias de mercado no mesmo período, a fim de se verificar a abusividade ou não dos valores cobrados.

Isso porque, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Acerca do tema, procedendo à leitura da íntegra do profundo voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, observo que, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante (o que se mostra efetivamente correto, na medida em que não se podem confundir as noções de
média de valores
– que engloba montantes discrepantes, dentro de uma razoabilidade, para maior e para menor – com
valores abusivamente a ela superiores
– noção que pressupõe que tal variação, para maior ou menor, seja
grosseiramente discrepante das demais
), preferiu o c. Superior Tribunal de Justiça
não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros
,
relegando ao caso concreto sua aferição.

Neste sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DESNECESSIDADE E CARÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto".

3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o “entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos” (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

4. O Tribunal local reconheceu, a partir da análise fático-probatória e termos contratuais, a ilegalidade da cobrança da taxa juros prevista no ajuste firmado entre as partes. Óbices sumulares n. 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024).

In casu, d
epreende-se da própria manifestação da parte autora – confirmada pela cópia do contrato, de fls. 22/25 dos autos da execução embargada (fl. 14 - id 8254092) -, que a apelante contratou junto à financeira ré juros anuais em patamar de
420,25
% ao ano
,
em
setembro de 2016
e que os juros mensais foram fixados em
14,73
% ao mês
.

Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, verificou-se que, à época da contratação, em
setembro de 2016
, a taxa média de juros das da modalidade “
Pessoa física:
crédito pessoal não-consignado - pré-fixado
” foi
6,08
%

ao
mês
e 103,12% ao ano
.

Isso posto, destaco que no corpo do mencionado voto da Ministra Nancy Andrighi, há menção a
casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado
, o que permite, nessa esteira, concluir que,
neste caso concreto
, a cobrança de juros remuneratórios – em patamar que, observo, atingiu valor
quase

QUATRO
VEZES
superior à média anual do mercado, é claramente abusiva, ante a enorme discrepância dos percentuais.

Friso, os juros remuneratórios mensais do contrato foram fixados em

14,73
%,
enquanto a média de mercado para o período era
6,08
%,
já os juros anuais foram fixados em
420,25
%,
enquanto a média era de
103,12
%.

Assim, ante a flagrante e injustificada exorbitância dos valores estipulados contratualmente, possível é a sua revisão e, consoante jurisprudência do c. STJ, uma vez caracterizado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

1. Ação revisional fundada na abusividade de contrato bancário para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

4. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Em relação aos juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, está em pleno vigor o entendimento de que: i) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Tema 246/STJ); e ii) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247/STJ). Nesse sentido: (REsp 973.827/RS, 2ª Seção, DJe 24/09/2012). Precedentes.

5. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes.

6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. Precedentes.

7. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

8. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido, com majoração de honorários. (STJ. 2021/0196123-3. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1917563 – RS. Decisão Monocrática. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 02/08/2021. Data de Publicação: 05/08/2021). (grifo nosso)

Assim, merece reforma a sentença recorrida para que, com a revisão do contrato, sejam aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações de crédito pessoal
não consignado (
6,08
%
a.
m.

e 103,12% a.a.
)
.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação e REFORMO a sentença recorrida para acolher os embargos à execução e declarar a abusividade da taxa de juros pactuada, que deverá observar as taxas médias aplicadas às operações de crédito pessoal não consignado para a data de celebração do contrato (29.09.2016), segundo o Banco Central, correspondente à 6,08% ao mês e 103,12% ao ano.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando a financeira ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario
page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-09-26

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
e REFORMAR a sentença recorrida para acolher os embargos à execução e declarar a abusividade da taxa de juros pactuada, que deverá observar as taxas médias aplicadas às operações de crédito pessoal não consignado para a data de celebração do contrato (29.09.2016), segundo o Banco Central, correspondente à 6,08% ao mês e 103,12% ao ano.